Tribunal: TJSP
Processo: 1012237-16.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

PROCESSO CIVIL – Sentença fora do pedido – Configuração – Anulação, com novo julgamento da demanda, em razão da suficiência das provas produzidas.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – LER/DORT – Incapacidade temporária Não comprovação –

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

PROCESSO CIVIL – Sentença fora do pedido – Configuração – Anulação, com novo julgamento da demanda, em razão da suficiência das provas produzidas.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – LER/DORT – Incapacidade temporária Não comprovação – Auxílio-doença indevido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278266
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012237-16.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e MERCEDES-
BENZ DO BRASIL LTDA, é apelado ALEXSANDRO ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS
VOLUNTÁRIOS
E
À
REMESSA
NECESSÁRIA, NOS REFERIDOS TERMOS. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012237-16.2017.8.26.0564 -Voto no 30.123
2
Voto no 30.123
Apelação no 1012237-16.2017.8.26.0564
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Apelantes: Instituto Nacional do Seguro Social
Mercedes Benz do Brasil Ltda.
Apelado: Alexsandro Alves da Silva
REMESSA NECESSÁRIA Sentença ilíquida proferida contra o
INSS Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição Art. 496,
I, do CPC.
PROCESSO CIVIL Sentença fora do pedido Configuração
Anulação, com novo julgamento da demanda, em razão da
suficiência das provas produzidas.
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 LER/DORT
Incapacidade temporária Não comprovação
Auxílio-doença
indevido.
Vistos.
Ação de acidente do trabalho proposta com base na Lei no 8.213/91 por
Alexsandro Alves da Silva contra o INSS.
O autor, montador, pleiteia a concessão de auxílio-doença acidentário entre
20/1/2017 e 21/3/2017, em razão de incapacidade por lesões nos membros superiores que
afirma decorrer de suas atividades laborativas.
A demanda foi julgada procedente pela r. sentença de fls. 339/346, declarada às
fls. 371 e 374, condenando a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente a contar do laudo
médico.
Apelaram o INSS e a empregadora, na qualidade de assistente simples, sem
respostas do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012237-16.2017.8.26.0564 -Voto no 30.123
3
No essencial, este é o relatório.
Como a sentença proferida contra o INSS é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau
de jurisdição e não produz efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, nos termos do
art. 496, I, do CPC. Desta forma, obrigatória a remessa necessária.
Observo, inicialmente, que a r. sentença deve ser anulada, por configurado
julgamento extra petita.
Nos termos da petição inicial, o autor busca apenas a concessão de auxílio-
doença acidentário entre 20/1/2017 (data da alta médica) e 21/3/2017 (data em que
reassume suas funções).
A r. sentença analisou o feito como se a pretensão fosse a de conquistar um
novo benefício e assim o fez, deferindo auxílio-acidente ao obreiro a partir da perícia
médica, o que não coaduna com a pretensão inicial.
Aqui, bastaria caracterizar se o obreiro faria jus ao auxílio-doença acidentário
no período pretendido.
Desta forma, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, anulo a r.
sentença.
Por outro lado, considerando a instrução probatória realizada, é possível novo
julgamento da demanda.
A pretensão do autor não merece acolhida.
Conforme se depreende dos autos, o autor teve alta médica em 20/1/2017, e
não retorna às atividades por mera liberalidade, entendendo, com arrimo em atestados
médicos, que não estava apto a fazê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012237-16.2017.8.26.0564 -Voto no 30.123
4
Às fls. 155 conta que o médico do trabalho não se opôs à retomada das funções
laborativas. Assim, não tivesse o autor feito objeção ao retorno teria reassumido
normalmente suas atividades laborativas e não teria ficado desamparado no mencionado
período.
Ademais, o obreiro teve deferido auxílio-acidente em demanda anterior,
estando amparado durante o período em questão de acordo com o seu grau de
incapacidade. Se estivesse, de fato, totalmente incapacitado, como sustenta o autor, o
médico do empregador sequer teria aceitado o retorno às atividades.
Desta forma, não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do
auxílio-doença no referido período, principalmente em relação à incapacidade temporária
para o trabalho.
Diante do exposto, julgo improcedente a presente demanda, nos termos do
art. 487, I do Código de Processo Civil.
O autor fica isento de arcar com o pagamento das verbas inerentes à
sucumbência, nos termos do art. 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91.
Diante do exposto, meu voto dá provimento aos recursos voluntários e à
remessa necessária, nos referidos termos.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator